Tribunal: STF
Processo: HC 121208
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
ementa: Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Latrocínio, Roubo majorado e Associação criminosa. Superveniência do julgamento de mérito da impetração. 



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes.



    2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor, notadamente quando tenha ocorrido prisão em flagrante com testemunhas confirmando a autoria e a materialidade. Situação em que não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar.